Tribunal: TJES
Processo: 0000689-38.2019.8.08.9101
Classe: PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma de Uniformização de Lei
Assuntos: Multas e demais Sanções
Data de julgamento: 2025-12-01

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000689-38.2019.8.08.9101
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (457)
PARTE AUTORA: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO
PARTE RE: FERNANDO MORCELLI GALDINO
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI

VOTO

PROCESSO Nº:
0000689-38.2019.8.08.9101-22

CLASSE:
PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI CÍVEL (PUIL)

SUSCITANTE:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES)

SUSCITADO:
FERNANDO MORCELLI GALDINO

INTERESSADO:
2ª TURMA RECURSAL DE VITÓRIA

RELATOR:
JUIZ DE DIREITO ROMILTON ALVES VIEIRA JÚNIOR

I.
RELATÓRIO

Trata-se de Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei (PUIL) suscitado pelo DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO (DETRAN/ES) em face de acórdão proferido pela Egrégia 2ª Turma Recursal de Vitória.

O Suscitante alega, em suma, a existência de divergência jurisprudencial no âmbito das Turmas Recursais deste Estado quanto à interpretação do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), especificamente sobre a necessidade, ou não, de
dupla notificação
(a da autuação e a da aplicação da penalidade de multa) nos casos em que o condutor infrator é autuado
em flagrante
.

O Suscitante (DETRAN/ES) defende que, havendo autuação em flagrante, com a ciência inequívoca do infrator, estaria dispensada a remessa da segunda notificação (da penalidade).

A E. 2ª Turma Recursal, no processo de origem (nº 0034312-38.2017.8.08.0024), adotou entendimento diverso, (presumivelmente) anulando o auto de infração pela ausência da segunda notificação.

O feito foi admitido e, posteriormente,
sobrestado
(fl. 1), para aguardar o julgamento do mérito do Recurso Extraordinário nº 1.224.374/RS, paradigma do
Tema 1079
do Supremo Tribunal Federal.

Conforme certidão de fl.
83, o referido paradigma transitou em julgado em 19 de setembro de 2024.

É o relatório.

II.
FUNDAMENTAÇÃO

O cerne da presente Uniformização reside em definir se a autuação de infração de trânsito
em flagrante
dispensa a necessidade de uma segunda notificação (da aplicação da penalidade), além daquela entregue no momento da abordagem.

A controvérsia repousa sobre a tensão entre a observância estrita da forma no direito administrativo sancionador e os princípios da eficiência, da razoabilidade e da instrumentalidade das formas.

Com efeito, a finalidade precípua do sistema de notificações (previsto nos artigos 280, 281 e 282 do CTB) é garantir ao administrado o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa. A notificação é o instrumento que leva ao conhecimento do infrator a existência de um procedimento apto a lhe impor uma sanção, permitindo-lhe reagir.

Ocorre que, nos casos de autuação
em flagrante
, o infrator é cientificado no exato momento do cometimento da infração. A entrega do Auto de Infração de Trânsito (AIT) pelo agente de trânsito materializa, instantaneamente, a
ciência inequívoca
do condutor sobre o fato e suas imputações legais.

Neste cenário, a "forma" (a notificação) atinge sua "finalidade" (a ciência) de maneira imediata e incontestável.

Embora o direito sancionador exija, por natureza, maior apego aos ritos como garantia do cidadão, não se pode permitir que o formalismo se sobreponha à lógica e à eficiência. Exigir que a Administração Pública realize uma "diligência indevida" – como a remessa postal de uma Notificação de Autuação (NA) para alguém que já foi notificado pessoalmente e em flagrante – fere o princípio da eficiência (Art. 37, CF) e da economia processual, sem trazer qualquer benefício real à defesa do autuado.

Trata-se da aplicação direta do princípio
pas de nullité sans grief
(não há nulidade sem prejuízo) ao processo administrativo: se a finalidade do ato foi alcançada e não houve prejuízo à defesa, não há que se anular o procedimento por um formalismo desnecessário. Se tal racionalidade se aplica ao processo judicial, dispensando atos que atingiram seu objetivo, com maior razão deve orientar o processo administrativo.

A situação é emblemática em infrações como a recusa ao teste do etilômetro (bafômetro), onde a infração
é
a própria recusa, ocorrida na presença da autoridade. A "ciência inequívoca" do condutor, nesse caso, é absoluta.

Foi exatamente essa ponderação entre o formalismo e a ciência inequívoca que o Egrégio Supremo Tribunal Federal enfrentou, em sede de Repercussão Geral, no julgamento do
RE 1.224.374/RS (Tema 1079)
, cujo trânsito em julgado operou-se em 19/09/2024.

A tese firmada pelo STF, que possui caráter vinculante em todo o território nacional, nos termos do Art.
927, III, do Código de Processo Civil, foi a seguinte (conforme decisão de fl. 82):

"Não é necessária a dupla notificação (autuação e aplicação da penalidade) por infração de trânsito quando o infrator é abordado e autuado em flagrante."

Com efeito, o precedente vinculante da Suprema Corte pacificou a controvérsia, adotando a tese defendida pelo Suscitante (DETRAN/ES) e alinhando-se à mais correta interpretação teleológica (voltada à finalidade) da lei.

Tendo o STF definido que a ciência inequívoca do infrator no momento da autuação em flagrante supre a necessidade de notificação postal posterior da penalidade, resta superada a divergência, devendo a jurisprudência deste Colegiado alinhar-se ao entendimento obrigatório.

O acórdão proferido pela 2ª Turma Recursal, ao (presumivelmente) exigir a dupla notificação mesmo em caso de flagrante, divergiu da tese que veio a ser firmada pelo STF.

Destarte, o provimento do presente PUIL é medida que se impõe, para firmar a tese em conformidade com o Tema 1079/STF.

III.
DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para:

1.

FIRMAR A TESE
de que: "Em conformidade com o Tema 1079 do E. Supremo Tribunal Federal (RE 1.224.374/RS), não é necessária a dupla notificação (autuação e aplicação da penalidade) por infração de trânsito quando o infrator é abordado e autuado em flagrante."

2.

Determinar o retorno dos autos do processo de origem (nº 0034312-38.2017.8.08.0024) à Egrégia 2ª Turma Recursal de Vitória, para que exerça o
juízo de retratação
, adequando o v. Acórdão recorrido à tese ora firmada, nos termos do Art.
1.040, II, do CPC.

Sem custas e honorários.

É como voto.

ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

Juiz de Direito - Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)